Tribunal: TJSP
Processo: 1001609-27.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação monitória – Sentença de rejeição dos embargos – Decisão do relator indeferindo o pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões recursais – Falta de recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto antes concedida, na forma prevista no art. 99, §7o, do CPC – Deserção caracterizada.

Não conheceram da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001609-27.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que são
apelantes HEITOR LUIS DE FARIA ME e HEITOR LUIS DE FARIA, é
apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-27.2018.8.26.0242 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001609-27.2018.8.26.0242 (processo digital)
Comarca: IGARAPAVA 2a Vara
Apelantes: HEITOR LUIS DE FARIA ME e HEITOR LUIS DE FARIA
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Voto no 35.172
Apelação Cédula de crédito bancário Ação monitória
Sentença de rejeição dos embargos
Decisão do relator
indeferindo o pedido de gratuidade da justiça formulado nas
razões recursais Falta de recolhimento do preparo, pese a
oportunidade a tanto antes concedida, na forma prevista no
art. 99, §7o, do CPC Deserção caracterizada.
Não conheceram da apelação.
1. Trata-se de ação monitória proposta por ITAÚ
UNIBANCO S/A em face de HEITOR LUIS DE FARIA ME e HEITOR
LUIS DE FARIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-27.2018.8.26.0242 -Voto no
3
A r. sentença rejeitou embargos, constituindo
titulo executivo judicial pelo valor de R$ 197.739,26. Outrossim,
responsabilizou os embargantes pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 222/229).
Apelam os vencidos, requerendo, inicialmente,
lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ou, em
caráter subsidiário, o diferimento no recolhimento do preparo. Suscitam
ainda preliminar de cerceamento de defesa, com o argumento de que era
necessária a realização da prova pericial contábil, com vistas à
demonstração da abusividade da taxa dos juros remuneratórios. Quanto
ao mais, sustentam o que segue, em síntese: (a) a pretensão à cobrança do
débito está prescrita, uma vez que transcorrido de há muito o prazo
quinquenal do art. 205, 5o, I, do CC, contado da data do vencimento do
crédito, em 14.5.12; (b) embora contando a cédula com cláusula de
renovação automática, o apelado não informou aos apelantes os encargos
incidentes na renovação, o que era estabelecido pelo mesmo contrato
como condição à eficácia da mesma renovação; (c) a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-27.2018.8.26.0242 -Voto no
4
remuneratórios contratada excede em mais de uma vez e meia a taxa
média de mercado, devendo esta prevalecer sobre a taxa abusiva; (d)
ilegais os encargos cobrados, é de se ter por descaracterizada a mora dos
apelantes (fls. 231/248).
2. Recurso tempestivo (fls. 230 e 231) e
respondido, com preliminar de não conhecimento da apelação, por
infração ao princípio da dialeticidade e impugnação ao pedido de
gratuidade da justiça (fls. 1.172/1.180).
É o relatório do essencial.
3. O recurso não merece ser conhecido.
Ora, pela decisão de fls. 1.183/1.184, este relator
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na peça recursal e
assinou o prazo de cinco dias para a realização do preparo, nos termos do
art. 99, §7o, do CPC comando não atendido (v. fl. 1.186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001609-27.2018.8.26.0242 -Voto no
5
Donde a deserção.
4. Por aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC,
os honorários recursais ficam estabelecidos em mais 1% sobre o valor da
causa (histórico de R$ 197.739,23).
Posto isso, meu voto não conhece da apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator